Tribunal: TJSP
Processo: 0002294-30.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação interposta em ação de indenização que busca o ressarcimento pelos prejuízos sofridos em acidente decorrente de, segundo o alegado na inicial, buracos na via pública sem sinalização – Observância do pedido inserido na exordial – Controvérsia que não diz respeito a acidente entre veículos em trânsito e sim a fato do serviço público decorrente da presença

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação interposta em ação de indenização que busca o ressarcimento pelos prejuízos sofridos em acidente decorrente de, segundo o alegado na inicial, buracos na via pública sem sinalização – Observância do pedido inserido na exordial – Controvérsia que não diz respeito a acidente entre veículos em trânsito e sim a fato do serviço público decorrente da presença imperfeições na pista – Matéria inserida na competência preferencial da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013, art. 3o, I.7, "b", com a redação dada pela Resolução no 736/2016– Conflito procedente para declarar competente a C. 9a Câmara de Direito Público.